Tribunal: STF
Processo: HC 51520
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-26
Data de publicação: 1973-11-26

Ementa:
- Recurso. 
O seu cabimento, em regra, é disciplinado pela lei vigente ao tempo da decisão. 
Recurso ex officio das sentenças  absolutórias por crime de tráfico ou uso de substâncias intorpecentes. 
Habeas corpus negado, porque, na espécie, a sentença, de que foi interposto recurso ex officio, é anterior à lei que o suprimiu.